Tribunal: TJES
Processo: 5007253-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007253-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PAIER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIRETOR FINANCEIRO DE COOPERATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os trâmites do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 407206/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas no processo administrativo; (ii) determinar se é cabível a suspensão do processo administrativo como medida proporcional e adequada para resguardar as garantias do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu parcialmente os pedidos de produção de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação, ao não justificar adequadamente o indeferimento da produção de prova técnica contábil e a juntada de relatórios de auditoria e demonstrações financeiras de 2017 a 2022.

O Regimento Interno da cooperativa permite a produção de provas pertinentes, inclusive pareceres técnicos, mas veda a realização de perícia judicial formal no âmbito administrativo.

A suspensão integral do PAD é medida desproporcional, pois prejudica a apuração dos fatos relevantes para a cooperativa e seus cooperados.

É possível atender às garantias fundamentais do agravado por meio da continuidade do PAD, com a determinação de realização de prova técnica contábil mediante parecer técnico e a admissão dos relatórios financeiros previamente requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indeferiu prova técnica contábil e a juntada de relatórios financeiros sem fundamentação fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Regimento Interno da cooperativa permite a produção de provas pertinentes, incluindo pareceres técnicos, mas exclui a realização de perícia judicial formal.

A suspensão integral do PAD deve ser evitada quando medidas específicas podem resguardar os direitos do cooperado sem comprometer a apuração administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Regimento Interno da Cooperativa Unimed Vitória, art. 34, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819, Rel. Min. Gilmar Mendes, D. Julg. 11/10/2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão (id. 43683850, dos autos de origem) proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de vitória, comarca da capital que, nos autos da “ação anulatória com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5017044-36.2024.8.08.0024, ajuizada por
Luiz Carlos Paier
, deferiu a tutela de urgência com o fito de “
determinar a suspensão dos trâmites e a prática de qualquer ato no
p
rocesso
a
dministrativo nº 407206/2023, até que as providências instrutórias indicadas pelo cooperado, Luiz Carlos Paier, sejam produzidas
”.

Nas razões do recurso (id. 8569737, fls. 01-16) a agravante sustentou, em síntese, que: 1) trata-se de Ação Anulatória ajuizada pelo Agravado, em que alega ser médico, cooperado Unimed Vitória há mais de 30 anos e no período entre os anos de 2019 e 2023, passou a exercer a função de Diretor Financeiro da instituição, tendo seu mandato encerrado em 31.03.2023, em razão de eleição de nova Diretoria Executiva pela cooperativa demandada; 2) o agravado foi intimado da instauração do referido PAD, tendo apresentado sua defesa prévia, na qual requereu a produção de provas, vindo a ajuizar a presente ação visando a suspensão do PAD, e a nulidade da decisão referente ao ofício CT – Contec 037/2024 que indeferiu as provas solicitadas, bem como “determinar a invalidação de todos os atos processuais praticados no processo administrativo sancionador n° 407206/2023 a partir da decisão administrativa ora invalidada”; 3) afirma que, disponibilizado o PAD para cópia e consulta, e tendo o Agravado já apresentado sua defesa, não há provas do alegado cerceamento de defesa e qualquer demonstração por parte do Agravado quanto à pertinência na exibição das atas dos últimos 05 anos do Comitê de Aplicações Financeiras, das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, dos últimos 04 anos, e das atas do Conselho Fiscal, relatórios de auditoria e demonstrações contábeis/financeiras dos anos de 2017 a 2022 (05 anos), prova pericial contábil, produção de prova testemunhal; 4) o Agravado não deixa claro quais provas pretende produzir com a juntada de todos os documentos que deseja ver aqui exibidos, ou mesmo, em que a ausência da oitiva de testemunhas que sequer juntou rol, poderá lhe acarretar quanto à sua defesa naquele Processo Administrativo Disciplinar.

Requereu atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

Decisão da lavra do insigne Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo juntada ao evento 8675675.

Contrarrazões juntada ao ID 9026958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão proferida pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira declarando-se suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo (ID 10460027), levando à redistribuição dos autos e novo sorteio entre os julgadores desta Câmara, restando os autos conclusos ao meu gabinete.

Sendo o que havia para relatar, passo ao exame da matéria devolvida.

A demanda de origem se trata de Ação Anulatória ajuizada pelo Agravado, na qual alega ser “médico, cooperado Unimed Vitória há mais de 30 anos” e que no “período entre os anos de 2019 e 2023, passou a exercer a função de
Diretor Financeiro
da instituição, tendo seu mandato encerrado em 31.03.2023, em razão de eleição de nova Diretoria Executiva pela cooperativa demandada”.

Narrou na petição inicial que, mesmo pautando sua conduta com “lisura e probidade em suas atividades profissionais e na honrosa função de Diretor Financeiro”, algumas decisões tomadas ao longo dos últimos anos como Diretor Financeiro foram questionadas pela Diretoria Executiva eleita no pleito de março de 2023. E, dentre as deliberações discutidas, procedeu-se à instauração do
processo administrativo
disciplinar
nº 407206/2023
em trâmite perante o CONTEC – Conselho Técnico da Unimed Vitória, sob a afirmação de que,
“na condição de Diretor Financeiro da cooperativa demandada, o autor teria promovido aplicações financeiras em fundo de investimentos inidôneos, o que teria causado enormes prejuízos à requerida
”.

Continua narrando ter sido intimado da instauração do referida PAD, tendo apresentado sua defesa prévia complementar (doc.anexo aos autos origem), na qual requereu a produção das seguintes provas:

“g.1) a juntada de todas as
atas de reunião do Comitê de Aplicações Financeiras, dos últimos 5 anos, a comprovar as afirmações delineadas nesta peça impugnativa
;

g.2)
a juntada de todas as atas de reunião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, dos últimos cinco anos
;

g.3)
a juntada de todas as atas de reunião do Conselho Fiscal, dos últimos quatro anos;

g.4) a juntada dos
relatórios de auditoria e demonstrações contábeis/financeiras dos anos de 2017 a 2022 acostados nesta peça
, bem como seja
notificada a auditoria externa Walter Heuer Auditores
e
Consultores a prestar todos os esclarecimentos necessários e mencionados na defesa apresentada
, questionando a auditoria externa inclusive quanto à sua responsabilização pessoal e financeiras pelas informações lançadas nos relatórios de auditoria e balanço apresentados;

g.5) a produção de prova pericial, consistente em perícia contábil;

g.6) a produção de prova testemunhal, documental suplementar, além de todos e quaisquer outros meios de prova idôneos.”

Segue afirmando em sua exordial que, mesmo tendo solicitado as providências acima, a Requerida emitiu parecer indeferindo o pleito instrutório sem fundamentação, a justificar o ajuizamento da ação originária deste agravo visando, em âmbito da tutela de urgência, a suspensão do PAD, e posteriormente, a nulidade da decisão referente ao ofício CT – CONTEC 037/2024 que indeferiu as provas solicitadas, e a invalidação de todos os atos processuais praticados no processo administrativo sancionador n° 407206/2023 a partir da decisão administrativa ora invalidada.

A Unimed em seu recurso alega que todos os documentos que fundamentaram o referido Processo Administrativo Disciplinar foram disponibilizados ao agravado para consulta e cópia, e que o mesmo apresentou sua defesa, conforme consta às fls. 392/450 do PAD, inexistindo provas do alegado cerceamento de defesa.

De acordo com o Regimento Interno da Cooperativa Unimed Vitória, notadamente seu §3º do art. 34, verbis: “
Apresentada a defesa pelo cooperado, o Conselho Técnico remeterá o processo à instrução, permitindo a produção de provas requeridas pelo cooperado e produzindo outras que en
t
ender necessárias,
desde que pertinentes
,
podendo consistir em oitiva de testemunhas, exames e
opiniões técnicas
, juntada de novos documentos
, garantindo que o cooperado seja, comprovadamente, dada ciência dos dias, horas e locais em que os atos serão praticados ou, no caso de juntada de novos documentos, notificando-o para deles tomar ciência e manifestar-se, no prazo de 50 (cinco) dias, contados da data em que tiver sido notificado
”.

Não obstante, ao Poder Judiciário compete apenas o
controle da legalidade do ato administrativo
impugnado, ficando impossibilitado de adentrar na análise do mérito do ato, sob pena de usurpar a função administrativa. Nessa senda, confira-se a abalizada opinião de Arruda Alvim sobre o tema:
"É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos - tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao deste - exatamente por causa do princípio da separação de poderes. Outra razão a justificar esta afirmação é o fato de que o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final do administrador"
(Direito Processual Público, A Fazenda Pública em Juízo, "Limites ao controle judicial da Administração. A discricionariedade administrativa e o controle judicial", ed. Malheiros, São Paulo, 2003, 1ª edição, p. 234/235).

Tecidas as premissas, passo à análise da legalidade do ato impugnado pelo Conselho Técnico responsável pela condução do processo administrativo, cuja nulidade é pleiteada pelo agravado em sua exordial, na demanda anulatória de origem.

Ao que observo dos autos, no despacho de fls.809/810 do Processo administrativo 4700206/2023, o Coordenador do Contec recebeu a defesa complementar apresentada pelo agravado, rejeitou as teses de nulidades aventadas exclusivamente em âmbito administrativo, e ato seguinte decidiu sobre os pedidos de produção de provas da seguinte maneira:

“
A seguir, sobre o item ‘g’, decidiu-se pelo deferimento em parte acerca da juntada nos autos das atas do Comitê de Aplicações Financeiras, bem como, todos as Atas das Assembleias Gerias e Extraordinárias e das atas do Conselho Fiscal, durante o período em que o cooperado atuou como Diretor Administrativo Financeiro, mediante assinatura de termo específico. Quanto aos demais itens, ficam por ora, indeferidos, pois não há justificativa plausível que contribuirão [sic] para apuração de eventuais condutas irregulares pretéritas cometidas pelo cooperado.”

Pela transcrição ipsis litteris do ato atacado, possível perceber que o pedido do agravado foi dividido entre as provas parcialmente deferidas pelo Contec e aquelas indeferidas.

Os requerimentos formulados pelo agravado de
(“g.1”)
a juntada de todas as
atas de reunião do Comitê de Aplicações Financeiras, dos últimos 5 anos, a comprovar as afirmações delineadas nesta peça impugnativa
;
(
g.2)
a juntada de todas as atas de reunião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, dos últimos cinco anos
;
(
g.3)
a juntada de todas as atas de reunião do Conselho Fiscal, dos últimos quatro anos,
foram

parcialmente acolhidos pelo Contec, admitindo a juntada de todas as Atas requeridas pelo agravado “
durante o período em que o cooperado atuou como Diretor Administrativo Financeiro”.

Diante do exposto, verifica-se que o deferimento parcial dos requerimentos formulados pelo agravado encontra-se em conformidade com os princípios legais que regem o processo administrativo e com o Regimento Interno da Cooperativa, o qual permite a juntada de documentos, desde que pertinentes.

A decisão limitou-se ao período de atuação do agravado como Diretor Administrativo Financeiro, especialmente diante da ausência de justificativa plausível apresentada pelo agravado para a extensão temporal mais ampla requerida. Não havendo indícios de ilegalidade no ato impugnado, e considerando que a análise de mérito do ato escapa à competência deste controle, resta, em âmbito de cognição deste agravo, evidenciada a regularidade do deferimento parcial desses requerimentos, proferido pelo órgão técnico, que em sua contestação apresentada nos autos referência já, inclusive, informou ter cumprido e apresentado os documentos deferidos.

Ao que se extrai dos autos referência, o pedido de produção de
prova testemunhal
foi formulado pelo agravado de forma absolutamente genérica, não tendo sido apontadas na defesa complementar as justificativas de tal pedido, ou quem o agravado desejava ouvir.

Embora, a teor do art. 34, §3º do Regimento Interno da Cooperativa, a oitiva de testemunhas seja possível, não vislumbro, em âmbito de cognição deste agravo, verossimilhança ao pedido de nulidade do indeferimento desse pedido, haja vista não haver justificativas para a sua produção, tampouco pertinência ao fato apontado no PAD.

Postulou o agravado pela juntada dos
relatórios de auditoria e demonstrações contábeis/financeiras dos anos de 2017 a 2022 acostados
na
peça
de defesa
, bem como, para que a

Empresa de Auditoria Externa “Walter Heuer Auditores e Consultores” fosse notificada
“a prestar todos os esclarecimentos necessários e mencionados na defesa apresentada,
questionando a auditoria externa inclusive quanto à sua responsabilização pessoal e financeiras pelas informações lançadas nos relatórios de auditoria e balanço apresentados”.

A juntada de novos documentos é permitida, conforme o já mencionado Regimento Interno da Cooperativa, desde que pertinente, e diferentemente da prova testemunhal, o agravado justificou a apresentação desses relatórios de auditoria externa - os quais já foram apresentados pelo próprio agravado, porquanto instruíram a sua peça de defesa no processo administrativo.

A justificativa do pedido baseia-se nas alegações do autor de que não havia apenas uma assessoria externa a ser consultada pelo Comitê de Aplicações Financeiras; que a empresa de auditoria externa Walter Heuer Auditores e Consultores prestou consultoria ao Comitê à época, e que os relatórios emitidos por esta auditoria (pelo agravado anexados aos autos do PAD) foram integralmente aprovados e validados, demonstrando a lisura de sua conduta na gestão dos investimentos da Unimed Vitória.

O pedido foi indeferido, sem maiores fundamentações da Cooperativa, conforme supratranscrito. Todavia, percebo a verossimilhança das alegações autorais de nulidade desse ato de indeferimento, em infringência ao art. 34, §3º do Regimento Interno, já que demonstrada a pertinência, ao menos, do pedido para permitir o exame e avaliação pela Contec desses documentos já produzidos e anexados pelo agravado em sua defesa nos autos do processo administrativo.

Lado outro, o indeferimento do pedido de notificação da empresa de auditoria para prestar esclarecimentos, questionando a sua responsabilidade sobre o fato apontado, não viola o Regimento Interno da Cooperativa (inexistindo previsão para esse tipo de prova no bojo do processo administrativo) ou os princípios da razoabilidade e ampla defesa. Eventual e suposta consultoria prestada por empresa de auditoria, a priori, não exclui a responsabilidade do agravado que está sendo investigada por gestão indevida em aplicações financeiras.

Por fim, em relação ao pedido de
produção de prova pericial, consistente em perícia contábil
, assiste razão
em parte
ao agravado. Explico:

A decisão que indeferiu esse pedido específico do recorrido, sob o argumento de que não haveria justificativa plausível para sua relevância, apresenta vício de legalidade por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação, princípios basilares do processo administrativo e judicial.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura-se aos litigantes em processo judicial ou administrativo o direito de produzir provas essenciais à defesa de seus interesses. O Supremo Tribunal Federal proferiu julgado compreendendo pela
eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas
,

por entender a necessidade de observância da garantia da ampla defesa

e do contraditório antes da exclusão de sócio

de sociedade

(STF, Segunda Turma, RE 201819, Relator para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, D. Julg. 11/10/2005).

No caso concreto, o indeferimento da referida prova foi motivado genericamente pela ausência de pertinência, e embora o Contec tenha considerado que a prova solicitada não contribuiria para a apuração de eventuais condutas irregulares pretéritas, o pedido foi devidamente fundamentado pelo agravado em sua defesa complementar, restando demonstrada a sua pertinência para elucidar fatos controvertidos essenciais à instrução do processo administrativo - o prejuízo da cooperativa, em razão de equivocadas aplicações financeiras e em investimentos.

Em sua defesa, o agravado alegou não haver nenhum prejuízo contábil atuarial para Cooperativa, e sim crescimento de noventa e quatro milhões de reais em sua gestão, que teria acarretado, ao seu ver, “alta rentabilidade” aos investimentos realizados, e ainda, que existem incongruências no relatório produzido pela auditoria “Aditus” que ampara a representação que inaugurou o processo administrativo.

O indeferimento dessa prova, sem análise adequada da sua relevância e utilidade, implica cerceamento de defesa, ferindo não apenas a garantia constitucional, mas também os princípios da eficiência e da busca pela verdade real. Além disso, a ausência de motivação clara e detalhada sobre a improcedência do referido pedido configura violação ao dever de fundamentação, já que a pertinência foi afastada de forma genérica.

Portanto, em superficial cognição e em controle de legalidade, conclui-se que o ato administrativo que indeferiu o pedido de produção da perícia contábil, justificada e pertinente, guarda vício de nulidade.

Lado outro, de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa Unimed Vitória, notadamente seu §3º do art. 34, já supratranscrito, é possível ao Contec permitir a produção de provas requeridas pelo cooperado, desde que pertinentes, podendo consistir em “
exames e opiniões técnicas
”, além da juntada de novos documentos e oitiva de testemunhas.

Em processos administrativos – e neste caso, deflagrado por Cooperativa de Trabalho-, a produção de "provas técnicas" geralmente se refere à apresentação de documentos ou pareceres técnicos elaborados por especialistas ou assistentes técnicos,
inexistindo
previsão para a realização de perícia formal, nos moldes judicialmente previstos, nesses casos,
pois a pericia judicial é uma atividade própria do processo judicial, conduzida por peritos nomeados pelo juízo, conforme as regras do Código de Processo Civil.

Aliás, tal previsão de provas técnicas no Procedimento Administrativo Disciplinar muito se aproxima da previsão contida no art. 35 da Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que permite às partes a apresentação de
“
parecer técnico
”.
Tanto nos juizados especiais quanto nos processos administrativos, a realização de perícias tradicionais (nomeação de perito, remuneração, exame conjunto -ou não- por experts) é incompatível com a natureza simplificada e célere desses procedimentos.

A alternativa viável e permitida normativamente, portanto, é a apresentação de
laudo ou opini
ão técnica

pelo próprio denunciado
,

a atender às necessidades probatórias e da ampla defesa, sem comprometer o procedimento, que na hipótese é disciplinado pelo Regimento Interno e não pelo CPC.

Assim, considerando todo o exposto, embora a
suspensão do
procedimento administrativo
tenha sido deferida pelo juízo de origem com fundamento no alegado cerceamento de defesa, entendo que tal medida é desproporcional, haja vista que, ao menos em superficial cognição, somente duas provas foram indeferidas em violação aos postulados do contraditório, ampla defesa e ausência de motivação.

Além do mais, a suspensão do processo administrativo implica a interrupção de todas as atividades e diligências, incluindo os atos necessários à produção das provas solicitadas. Logo, a decisão cria um paradoxo, além de caracterizar ingerência excessiva, pois poderia levar à excessiva paralisação da apuração de fatos que são de interesse relevante não apenas à Cooperativa e seus Cooperados, mas a todos os apoiadores e beneficiários do plano de saúde Unimed Vitória.

Dessa forma, penso que se deve buscar um ponto de
equilíbrio
entre o respeito às garantias fundamentais do cooperado e a necessidade de continuidade para a conclusão do processo administrativo disciplinar, em prazo razoável, motivo pelo qual proponho que o recurso seja parcialmente provido para afastar a suspensão do processo administrativo, até mesmo a possibilitar a produção das provas cerceadas ilegalmente.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de reformar a decisão agravada para:
a)
afastar

a suspensão
do PAD e a prática de qualquer ato no
p
rocesso
a
dministrativo nº 407206/2023,
permitindo a continuidade de seus trâmites;
b)

determinar que a agravante, através do CONTEC, permita a
juntada de prova técnica
contábil nos autos do
p
rocesso
a
dministrativo nº 407206/2023
, consistente na apresentação de parecer ou opinião técnica por profissional habilitado, a ser providenciado pelo agravado, em prazo a ser estabelecido pelo Conselho Técnico, na forma estabelecida no Regimento Interno da Cooperativa;
c)
determinar que se admita a

juntada dos relatórios de auditoria e demonstrações contábeis/financeiras dos anos de 2017 a 2022 que instruíram a peça de defesa complementar do agravado nos autos do
p
rocesso
a
dministrativo nº 407206/2023.

É como voto.